Tribunal: CARF
Processo: 10920.722958/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722958/2016-01
ACÓRDÃO
2102-003.518 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGELICA DE JOINVILLE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
VALIDADE DE CEBAS DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
RENOVAÇÃO.
O efeito da decisão denegatória dos requerimentos de renovação de
certificação de entidade de benefício e assistência social, CEBAS, conta a
partir data da publicação da referida decisão, o que impõe o
reconhecimento de CEBAS válido até a decisão administrativa denegatória
definitiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar
o lançamento fiscal. Vencidos os conselheiros Carlos Marne Dias Alves (relator) e Cleberson Alex
Friess, que negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José
Márcio Bittes. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Cleberson
Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes – Redator designado
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.518 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722958/2016-01
2

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Andre Barros de
Moura (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE e CRÉDITO TRIBUTÁRIO MANTIDO
EM PARTE.
A autuada é a Associação Beneficente Evangélica de Joinville – ABEJ, mantenedora
do Hospital Dona Helena - HDH, que sustentava a condição de entidade beneficente de assistência
social prevista na Lei no 12.201/2009 e vinha usufruindo de imunidade das Contribuições Sociais.
Nos termos do Relatório Fiscal (fls. 56 a 59), o lançamento tem como fato gerador
as remunerações pagas aos segurados empregados e aos contribuintes individuais, não declaradas
em GFIP e nem recolhidas, no período de 07/2011 a 12/2012, inclusive 13o salário, em razão do
indeferimento da renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS.
Por bem sintetizar as circunstâncias que envolveram a autuação, reproduzo o
relatório do Acórdão recorrido (fl. 156):
Do Indeferimento do Pedido de Renovação do CEBAS
Que o sujeito passivo, Associação Beneficente Evangélica de Joinville – ABEJ,
mantenedora do Hospital Dona Helena - HDH, sustentava a condição de entidade
beneficente de assistência social prevista na Lei no 12.201/2009 e, portanto, vinha
usufruindo da isenção das Contribuições Sociais.
Informa a Autoridade Lançadora que foi detectado em fiscalizações anteriores
que o sujeito passivo não promovia assistência social beneficente, nem prestava
serviços ao SUS no montante legal, uma vez que, atuava na área da saúde, na
prestação de serviços médico-hospitalares, dirigida ao atendimento aos segurados
de planos de saúde privados e clientes particulares pagos. Ressalta que referida
situação persiste.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.518 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722958/2016-01
3
Em decorrência desta situação, com base com base no artigo 27, inciso II, da Lei
no 12.101/2009, foram emitidas Representações Administrativas – RA no
10920.721179/2012-56
e
10920.722489/2015-31,
ao
Ministério
de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS e ao Ministério da Saúde – MS,
propondo o cancelamento/indeferimento do CEBAS da entidade.
O indeferimento do pedido de renovação do CEBAS da entidade se deu por meio
da Portaria SAS/MS no 764, de 23/06/2016, publicada no DOU de 27/06/2016,
relativo ao período 29/12/2009 a 28/12/2012.
Da Constituição do Crédito Tributário
Evidencia a Fiscalização, que por se declarar Entidade Beneficente de Assistência
Social - EBAS (FPAS 639), a ABEJ deixou de declarar em GFIP as contribuições
relativas à parte patronal e de Terceiros. Considerando o indeferimento do pedido
de renovação do CEBAS no período de 29/12/2009 a 28/12/2012, lavrou nos
presentes lançamentos, as contribuições da empresa/empregador, incidentes
sobre as remunerações dos empregados e contribuintes individuais; a
Contribuição Adicional ao GILRAT, incidente sobre as remunerações dos
empregados expostos e as contribuições destinadas aos Terceiros (FNDE, INCRA,
SEBRAE/APEX/ABDI, SESC e SENAC), incidentes sobre as remunerações dos
empregados.
Amparado no que dispõe a Solução de Consulta Interna – SCI/COSIT no 50/2008,
lançou a Infração denominada RT, onde constam as remunerações pagas em
processos trabalhistas em que a relação tributária surgiu com o indeferimento do
CEBAS.
Destaca a Auditoria que a constituição do crédito tributário após a primeira
decisão pelo indeferimento do CEBAS, mas antes do trânsito definitivo do
respectivo processo administrativo, está amparada no § 1o do artigo 26 da Lei
12.101/2009, objetivando a evitar a decadência. Impugnado em algum requisito
de certificação, o lançamento ficará sobrestado, com exigibilidade suspensa,
aguardando o julgamento final do processo de renovação do CEBAS, conforme
prevê o § 2o do artigo 26 da Lei 12.101/2009.
Informa que os demonstrativos detalhados, por competência, por tributo, por
estabelecimento, discriminando as bases de cálculo, as alíquotas dos tributos, os
valores dos tributos, os juros de mora, as multas de ofício e os enquadramentos
legais constam nos documentos denominados “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”; ”Demonstrativo de Apuração”, e; ”Demonstrativo de
Multa e Juros de Mora” do Auto de Infração e “Contribuição Para Outras
Entidades e Fundos” e planilha “Dados Gerais de GFIPs”.
Relata a Fiscalização que as informações obtidas decorreram do exame dos livros
e documentos apresentados em fiscalização anterior (relacionados ao TIPF) e nos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil - RFB e do Instituo Nacional
de Seguridade Social – INSS
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.518 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722958/2016-01
4
Não está objeto do presente processo administrativo os motivos que levaram ao
cancelamento da imunidade, o qual está sendo discutido nas Representações Administrativas – RA
no 10920.721179/2012-56 e 10920.722489/2015-31, mas sim o lançamento fiscal propriamente
dito, motivo pelo qual a decisão da DRJ restringiu-se às matérias afetas exclusivamente ao
lançamento.
O sujeito passivo apresentou seus argumentos na peça de Impugnação, que foi
julgada em 1a instância nos termos do Acórdão 01-33.881 - 4a Turma da DRJ/BEL (fls. 153 a 174),
que tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF. OCORRÊNCIA.
Prescreve a Súmula Vinculante no 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos
45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual,
em se tratando de lançamento de ofício, deve-se aplicar o prazo decadencial de
cinco anos.
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA. REQUISITOS. NÃO
CUMPRIMENTO. SUSPENSÃO. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
A partir de 30/11/2009, quando entrou em vigor a Lei no 12.101/2009, sendo
constatado que a entidade deixou de cumprir requisitos legais exigidos para o
gozo da isenção, é lavrado o auto de infração de obrigações principais relativo ao
período correspondente, considerando-se automaticamente suspenso o direito à
isenção no mesmo período, seguindo o rito previsto no Decreto no 70.235/1972.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
É devida a multa de ofício sobre as contribuições arrecadadas em atraso, no
percentual estabelecido pela legislação de regência.
ALEGAÇÕES DE AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. EXAME PELA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA JULGADORA. INCOMPETÊNCIA.
É defeso aos órgãos administrativos, de forma original, reconhecer alegação de
inconstitucionalidade de disposições legais que fundamentam o lançamento.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
A imunidade prevista no art. 150, inciso VI, letra “c”, da Constituição Federal diz
respeito apenas a impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda ou serviços,
não se estendendo às contribuições previdenciárias que têm bases de cálculo
distintas.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. DECADÊNCIA.
Nas ações trabalhistas de que resultar pagamento de direitos sujeitos à incidência
de contribuições previdenciárias o prazo decadencial para constituição do crédito
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.518 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722958/2016-01
5
é de cinco anos, contado da ocorrência do fato gerador, que é a prestação do
serviço.
Aplica-se ao crédito tributário decorrente de ações trabalhistas, quanto aos
prazos decadencial e prescricional, interpretação compatível com o disposto na
Súmula Vinculante no 8, aprovada em sessão plenária do Supremo Tribunal
Federal de 12 de junho de 2008.
ÔNUS PROBATÓRIO.
O crédito previdenciário plenamente regular, de conformidade com o art.
37 da Lei no 8.212/91 e alterações c/c art. 142 do C.T.N, inclusive constituído de
provas dos fatos geradores lançados, somente será elidido mediante a
apresentação de provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência
desses fatos.
JUROS INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros sobre a multa de ofício é legítima.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
No Processo Administrativo Fiscal, somente é permitida a juntada posterior de
provas caso haja motivo de força maior, ocorrência de fato ou direito
superveniente ou necessidade de contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do Acórdão supracitado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
(fls. 189 a 206), aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
a) cerceamento de defesa e a necessidade de realização de diligência para
comprovar a decadência mediante a juntada de documentos;
b) descumprimento de dispositivo legal pela SRFB, pois, nos termos do § 2o do
art. 24 da Lei no 12.101/2009, a certificação da entidade permanecerá válida
até a data da decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente
apresentado;
c) nulidade do Auto de Infração por força da aplicação do § 2o do artigo 24, da
Lei no 12.101/091, devem ser levados em consideração a aplicação do art. 14
do CTN„ por se tratar de Lei Complementar, conforme art.146 da CF/83; 2)
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4981;

1 § 2o A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de renovação
tempestivamente apresentado.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.518 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722958/2016-01
6
d) afastamento da taxa Selic sobre a multa de ofício, vez que tal imposição
contraria o ordenamento jurídico brasileiro. Embora a multa de ofício seja
parcela integrante do débito tributário, a aplicação de juros sobre esta é
impossível em face da ausência de previsão legal.
e) o Auto de Infração deverá manter-se suspenso até que o processo de
renovação do CEBAS seja julgado e transitado em julgado, administrativamente.
Em preliminar, requer:
a) cancelamento dos respectivos autos de infração de contribuição
previdenciária e contribuição de terceiros por descumprimento do §2o do
art. 24 da Lei no 12.401/09;
b) realização de DILIGÊNCIA, a fim de que seja aberto prazo para que a
Recorrente possa demonstrar todos os casos de lançamentos decorrentes
de ações trabalhistas fulminados pela decadência.
No mérito, requer que:
a) sejam apreciados os demais argumentos suscitados, para o fim de ser
julgado totalmente IMPROCEDENTE o lançamento fiscal; e
b) sucessivamente, caso não seja acolhido o pedido acima, requer a exclusão
da SELIC sobre a multa de ofício.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves
Juízo de admissibilidade
Após verificada a validade do procedimento e satisfeitos os requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Preliminar
Do lançamento para prevenir decadência
A Recorrente alega que teria havido descumprimento do §2o do art. 24 da Lei no
12.101/09, que prevê que a certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão
sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.518 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722958/2016-01
7
Realmente, a recorrente possuía um certificado deferido e válido para o período de
20/12/2006 a 28/12/2009.
Em 23/12/2009, antes do término de validade da certificação, a recorrente
protocolou pedido de renovação de CEBAS.
Em 27/06/16, foi publicada a Portaria no 764, de 23/06/2016, que indeferiu o
requerimento de renovação do CEBAS para o período de período 29/12/2009 a 28/12/2014.
O auto de infração lavrado abrange o período de 01/01/2011 a 31/12/2012, período
no qual a recorrente não conseguiu a renovação da validade de seu certificado.
Consta nos autos também que Recorrente teria interposto Recurso Administrativo
da decisão que negou a renovação de seu Certificado, porém, na época da autuação, o Recurso
interposto ainda estaria pendente de julgamento.
Porém, no âmbito do Ministério da Saúde, em 2019, houve decisão final a respeito,
por meio do Despacho do MS no 2/GM/MS, publicado no DOU no 20 de 29/01/2019, seção 1, que
indeferiu em definitivo o recurso administrativo da recorrente acerca da renovação de
certificação.
A autuada deixou de recolher as contribuições devidas à Previdência Social no
período de apuração, ante o seu entendimento de que ainda estaria apta à isenção e a
interposição do recurso suspenderia a exigibilidade do crédito fiscal, ficando sobrestada a
cobrança dos valores lançados até a decisão final do Ministério da Saúde.
Contudo, a apresentação de recurso da decisão que indeferiu o requerimento de
renovação do CEBAS não impede o lançamento de ofício do crédito tributário, conforme prevê o
§1o do art. 26 da Lei no 12.101/2009:
Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da
entidade interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a
participação da sociedade civil, na forma definida em regulamento, no prazo de
30 (trinta) dias, contado da publicação da decisão.
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
Observa-se que, no acórdão recorrido, ficou claro que houve posicionamento da
fiscalização no sentido de observância da legislação:
Destaca a Auditoria que a constituição do crédito tributário após a primeira
decisão pelo indeferimento do CEBAS, mas antes do trânsito definitivo do
respectivo processo administrativo, está amparada no § 1o do artigo 26 da Lei
12.101/2009, objetivando a evitar a decadência. Impugnado em algum requisito
de certificação, o lançamento ficará sobrestado, com exigibilidade suspensa,
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.518 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722958/2016-01
8
aguardando o julgamento final do processo de renovação do CEBAS, conforme
prevê o § 2o, do artigo 26, da Lei 12.101/2009.
Ante o exposto, entendo que o lançamento visou evitar a decadência, foi regular e
obedeceu à legislação vigente.
Não cabe razão à recorrente.
Do Pedido de Diligência
A recorrente clama pela realização de diligências, a fim de que seja aberto prazo
para que possa demonstrar todos os casos de lançamentos decorrentes de ações trabalhistas
fulminados pela decadência.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa por não terem sido aprovados os
pedidos de diligências formulados pela requerente, embora previsto no art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972, o pedido de diligência foi considerado dispensável pela autoridade administrativa
para o deslinde da questão, dado que se encontram, nos autos, todos os elementos necessários
para a esclarecer os fatos e permitir a decisão motivada do julgador, em consonância com o art. 18
do mesmo Decreto:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do recorrente, a realização de diligências ou perícias, quando as
entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei n.o 8.748/93).
Cabe destacar que tanto a Impugnação quanto o Recurso Voluntário são os
instrumentos e oportunidades que o sujeito passivo tem para apresentar todas as provas e
elementos hábeis a combater a autuação. O pedido e a realização de diligência não se prestam a
esse fim.
Não cabe razão à recorrente.
Mérito
Da Inconstitucionalidade por necessidade de Lei Complementar
A questão basilar da controvérsia diz respeito ao fato de existir, ou não,
inconstitucionalidade na regulamentação da imunidade das contribuições prevista no art.1952 da
Constituição Federal, uma vez que assunto foi regulamentado pelo art. 55 da Lei n° 8.212/91,
posteriormente revogado pela Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, que deu novo
tratamento à matéria.

2 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (...)§ 7° - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.518 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722958/2016-01
9
Questiona-se o fato de o assunto ter sido tratado por lei ordinária e não por lei
complementar, à luz dos artigos 146, II3; e 195, § 7o, da Constituição Federal.
Relativamente a esse questionamento, o Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento dos Embargos no Recurso Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese
relativa ao Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.”
Portanto, entendo que a exigência de CEBAS válido poderia ser estabelecida por lei
ordinária, sem adentrar em matéria reservada à lei complementar e sem ferir o disposto no Tema
32 do STF.
Quanto à alegação de que seriam inconstitucionais as exigências da Lei no
8.212/1991 e da Lei no 12.101/2009, pois tratariam de assuntos reservados à Lei Complementar, a
instância administrativa não é foro apropriado para esta discussão, cuja competência é do
Supremo Tribunal Federal, conforme art. 102, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988.
Em obediência ao art. 26-A do Decreto no 70.235/72, descabe o reconhecimento ou
declaração de inconstitucionalidade de tributo, dispositivos legais e atos normativos em sede de
impugnação administrativa.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Relativamente à possibilidade do CARF se pronunciar acerca de
inconstitucionalidade de norma tributária, o tema já está pacificado na Súmula CARF no 2,
segundo a qual este órgão não detém competência para tal.
Súmula CARF no 2 (Aprovada pelo Pleno em 2006)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ante o exposto, não cabe razão à recorrente.
Da aplicação da taxa SELIC sobre a multa de ofício
A Recorrente insurge-se contra a incidência dos juros sobre a multa de ofício, vez
que tal imposição contraria o ordenamento jurídico brasileiro. Alega ainda que penalidades como
multa de ofício e taxa de juros Selic, embora previstas em lei, não se encontram autorizadas para
incidir uma sobre a outra.

3 Art. 146. Cabe à lei complementar: (...) II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.518 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722958/2016-01
10
Quanto a essa alegação, vale lembrar que atividade administrativa é meramente
executiva e vinculada ao fiel cumprimento da legislação tributária (assim, entendido, leis e normas
complementares), por força do princípio constitucional da legalidade de que trata o art.37 da CF a
que está submetido todo servidor público.
Nesse sentido, uma vez positivada uma norma, esta presume-se válida e conforme
o direito, não podendo a autoridade administrativa negar-lhe cumprimento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 26-A do Decreto 70.235/72, que disciplina o
contencioso administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo que:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993.
A recorrente alega que os juros calculados com base na taxa SELIC não poderão ser
exigidos sobre a multa de ofício lançada, por absoluta ausência de previsão legal.
A decisão de primeira instância tem fundamento no disposto nos artigos 113, § 1o,
e 139 do Código Tributário Nacional, segundo os quais a penalidade pecuniária faz parte do
crédito tributário:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.518 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722958/2016-01
11
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
(...)
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.
tributário. Por conseguinte, a multa de ofício está sujeita ao acréscimo de juros
de mora, conforme disposto no caput do artigo 161 do CTN:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
Em relação ao tema incidência de Taxa Selic sobre os juros moratórios, existe
posicionamento sumulado do CARF, que deve ser observado pelos órgãos julgadores de primeira e
segunda instância, conforme art. 123 do RICARF e Súmula CARF no 108 abaixo:
RICARF
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF. (...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Destarte, não cabe razão à recorrente.
Do Efeito Suspensivo
A Recorrente alega que protocolou, tempestivamente, pedido de renovação do
CEBAS, o qual foi indeferido através da Portaria SAS/MS no 764, DOU 27/06/2016, motivo pelo
qual apresentou Recurso.
Diante da interposição de recurso presente lançamento deveria manter-se
suspenso até que o processo de renovação do CEBAS tenha sido julgado e transitado em julgado,
administrativamente.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.518 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722958/2016-01
12
Porém, de acordo com disposto no Relatório Fiscal (fls 56 a 64), confirmado no
Acórdão recorrido (fl 157), a Auditoria que teria constituído o crédito tributário para prevenir
decadência amparada no § 1o do artigo 26 da Lei 12.101/2009.
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
No entanto, o lançamento deverá ficar sobrestado, com exigibilidade suspensa,
aguardando o julgamento final do processo de renovação do CEBAS, conforme prevê o § 2o, do
artigo 26, da Lei 12.101/2009.
§ 2o Se o lançamento de ofício a que se refere o § 1o for impugnado no tocante
aos requisitos de certificação, a autoridade julgadora da impugnação aguardará o
julgamento da decisão que julgar o recurso de que trata o caput. (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
Em folha 163, a autoridade julgadora de primeira instância assim se pronunciou
acerca do pedido de suspensão da exigibilidade do lançamento:
Concordo com a defendente quando a mesma assevera que o recurso
apresentado no processo no 71000.116093/2009-88 (atual 25000.009631/2013-
48) suspende a exigibilidade do crédito fiscal, ficando sobrestada a cobrança dos
valores ora lançados até a decisão final do Ministério da Saúde, sem prejuízo à
entidade caso o recurso seja provido (§ 2o e 4o, do art. 26, da Lei no 12.101/2009).
Diante do exposto, entendo que a decisão de primeira instância não merece
reforma.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

VOTO VENCEDOR
Conselheiro José Márcio Bittes – Redator designado, redator designado
A divergência aqui levantada diz respeito a existência ou não de CEBAS válido apto a
impedir a lavratura dos autos de infração ora guerreados.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.518 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722958/2016-01
13
É fato que durante o período de autuação a RECORRENTE tinha processo de
renovação do CEBAS em andamento na instância administrativa competente o que, nos termos do
relatório, só foi definitivamente julgado, com indeferimento, em 29/01/2019, tendo iniciado em
23/12/2009, antes do término da validade do CEBAS então vigente.
Neste ponto, deve-se destacar os seguintes dispositivos legais, destaquei:
LEI No 12.101, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009 (vigente à época da lavratura dos
autos – 22/08/2016 e revogada em 2021, LCP no 187,).
Art. 24. Os Ministérios referidos no art. 21 deverão zelar pelo cumprimento das
condições que ensejaram a certificação da entidade como beneficente de
assistência social, cabendo-lhes confirmar que tais exigências estão sendo
atendidas por ocasião da apreciação do pedido de renovação da certificação.
§ 1o Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação
protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o
termo final de validade do certificado. (Redação dada pela Lei no 12.868, de
2013)
§ 2o A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o
requerimento de renovação tempestivamente apresentado.
§ 3o Os requerimentos protocolados antes de 360 (trezentos e sessenta) dias do
termo final de validade do certificado não serão conhecidos.
(..)
Art. 35. Os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social protocolados e ainda não julgados até a data de publicação
desta Lei serão julgados pelo Ministério da área no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias a contar da referida data.
DECRETO No 8.242, DE 23 DE MAIO DE 2014 (Revogado pelo Decreto no 11.791,
de 2023).
Art. 6 o Para os requerimentos de renovação da certificação protocolados no
prazo previsto no § 1 o do art. 24 da Lei no 12.101, de 2009, o efeito da decisão
contará:
I - do término da validade da certificação anterior, se a decisão for favorável; ou
II - da data de publicação da decisão de indeferimento.
(..)
Art. 53. Caso haja decisão final desfavorável à entidade, publicada após a data de
publicação da Lei no 12.868, de 2013, em processos de renovação de que trata o
caput do art. 35 da Lei no 12.101, de 2009, cujos requerimentos tenham sido
protocolados tempestivamente, os débitos tributários serão restritos ao período
de cento e oitenta dias anteriores à decisão final, afastada a multa de mora.
LEI COMPLEMENTAR No 187, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.518 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722958/2016-01
14
Art. 37. Na hipótese de renovação de certificação, o efeito da decisão de
deferimento será contado do término da validade da certificação anterior, com
validade de 3 (três) ou 5 (cinco) anos, na forma de regulamento.
§ 1o Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação
protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem a
data final de validade da certificação.
§ 2o A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão
administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente
apresentado.
§ 3o Os requerimentos de renovação protocolados antes de 360 (trezentos e
sessenta) dias da data final de validade da certificação não serão conhecidos.
§ 4o Os requerimentos de renovação protocolados após o prazo da data final de
validade da certificação serão considerados como requerimentos para concessão
da certificação.
Portanto, uma vez que o recurso administrativo foi admitido e julgado, ainda que
indeferido, nos termos dos Arts 6o, II (Decreto No 8.242/2014); 24, §2o (LEI No 12.101/2009) e. 37,
§2o (Lei Complementar 187/2021); o efeito da decisão denegatória dos requerimentos de
renovação de certificação conta a partir data da publicação da referida decisão, o que impõe o
reconhecimento de CEBAS válido até a decisão administrativa denegatória definitiva.
Assim, como o período fiscalizado refere-se aos exercícios de 2009 a 2011, e a
decisão definitiva de indeferimento ocorreu em 29/01/2019, forçoso se torna o reconhecimento
da impossibilidade de se manter os débitos tributários lançados, uma vez que a RECORRENTE se
encontrava coberta pela imunidade/isenção das contribuições para a seguridade social por possuir
CEBAS válido e cumprir os requisitos do Art. 14 do CTN.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito dar provimento
integral para cancelar o lançamento fiscal.
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes – Redator designado

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Convém anotar as razões pelas quais votei para negar provimento ao recurso
voluntário.
O lançamento fiscal compreende as competências de 07/2011 a 12/2012.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.518 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722958/2016-01
15
De acordo com o relatório fiscal, nos procedimentos fiscais anteriores havia sido
constatado que a entidade não promovia assistência social beneficente, nem prestava serviços ao
SUS no percentual legal. Os fatos persistiam na fiscalização em curso, motivo por que a autoridade
fiscal formalizou representação ao Ministério responsável pela sua área de autuação, com amparo
no art. 27, inciso II, da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009 (itens 3.2 e 3.3, às fls. 56/62).
Em 27/06/2016, foi publicada a Portaria SAS/MS no 764, de 23/06/2016, que
indeferiu do pedido de renovação do CEBAS, relativo ao período de 29/12/2009 e 28/12/2012.
Então, a fundamentação do lançamento fiscal não se limitou à mera negativa de
renovação do CEBAS, mas também à constatação de irregularidades nos requisitos de certificação,
que persistiam no período da fiscalização.
Alega-se no recurso voluntário que a certificação da entidade permanecerá válida
até que haja a decisão sobre o pedido de renovação, nos termos do art. 24, § 1o, da Lei no 12.101,
de 2009.
O Decreto no 8.242, de 23 de maio de 2014, regulamentou a Lei no 12.101, de 2009,
para dispor sobre o processo de certificação das entidades beneficentes de assistência social e
outras providências.
Quanto à interpretação do art. 24, §§ 1o e 2o, da Lei no 12.101, de 2009, o art. 6o do
Decreto no 8.242, de 2014, tratou dos efeitos no tempo da decisão na hipótese de requerimento
de renovação protocolado tempestivamente:
Art. 6 o Para os requerimentos de renovação da certificação protocolados no
prazo previsto no § 1 o do art. 24 da Lei no 12.101, de 2009, o efeito da decisão
contará:
I - do término da validade da certificação anterior, se a decisão for favorável; ou
II - da data de publicação da decisão de indeferimento.
Em primeiro lugar, o inciso II se refere à data de publicação da decisão de
indeferimento, nada levando à interpretação de que se trataria da decisão administrativa
definitiva, que não caiba mais recurso. Aliás, a interpretação predominante é que se trata de
decisão de primeira instância.
A expressão “decisão definitiva” foi introduzida apenas pelo art. 37, § 2o, da Lei
Complementar no 187, de 16 de dezembro de 2021, legislação que revogou a Lei no 12.101, de
2009. A atual lei é regulamentada pelo Decreto no 11.791, de 21 de novembro de 2023, que
reproduz a mesma determinação no art. 14.
O art. 37, § 2o, da Lei Complementar no 187, de 2021, não tem caráter meramente
interpretativo, dado a inovação no conteúdo da legislação anterior, em sentido favorável às
entidades. Logo, seu efeito é prospectivo e, além disso, não parece válido incidir sobre atos
perfeitos e acabados sob a égide da Lei no 12.101, de 2009.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.518 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722958/2016-01
16
Outrossim, não cabe interpretar isoladamente o art. 6o do Decreto no 8.242, de
2014, despido de congruência com os demais dispositivos do mesmo ato regulamentar. É
imprescindível, para determinar o sentido e o alcance das normas, utilizar-se de um método
sistêmico e lógico na interpretação da legislação, de maneira respeitar a sua unidade e harmonia.
Nesse olhar, reproduzo o art. 14 do Decreto no 8.242, de 2014:
Art. 14. Da decisão que indeferir o requerimento de concessão ou renovação ou
que cancelar a certificação caberá recurso no prazo de trinta dias, contado da
data de sua publicação.
§ 1o O recurso será dirigido à autoridade certificadora que, se não reconsiderar a
decisão no prazo de dez dias, encaminhará ao Ministro de Estado para
julgamento, no prazo de sessenta dias.
(...)
§ 6 o O disposto no caput não impede o lançamento do crédito tributário
correspondente.
§ 7o Se o lançamento a que se refere o § 6o for impugnado em razão de
questionamentos sobre os requisitos de certificação, a autoridade julgadora da
impugnação aguardará o julgamento do recurso de que trata o caput, e o crédito
tributário permanecerá suspenso nesse período.
(...)
§ 10. Na hipótese do § 7 o, caso o lançamento esteja fundamentado em
descumprimento de requisitos de certificação, o crédito tributário por ele
constituído:
I - será extinto, se o julgamento do recurso de que trata o caput for favorável à
entidade; ou
II - será exigido na forma do Processo Administrativo Fiscal, disciplinado pelo
Decreto n o 70.235, de 6 de março de 1972, se o julgamento for desfavorável à
entidade.
Sem dúvidas, é preciso compatibilizar a interpretação do art. 6o, inciso II, c/c o art.
14, §§ 6o, 7o e 10, inciso II, para lhes dar sentido jurídico.
A pendência de decisão no recurso administrativo apresentado contra o
indeferimento do requerimento de renovação da certificação não impede o lançamento de ofício,
destinado a prevenir a decadência.
Quando o lançamento está fundamentado em descumprimento de requisitos de
certificação, na hipótese de decisão final desfavorável à entidade, o crédito tributário poderá ser
exigido, salvo existência de fundamento autônomo em contrário.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.518 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722958/2016-01
17
No presente caso, a possibilidade de exigência do crédito tributário decorre da
regra geral de retroação do lançamento desde a data em que tiver sido praticada a irregularidade
pela entidade, nos termos do art. 36 da Lei no 12.101, de 2009:
Art. 36. Constatada a qualquer tempo alguma irregularidade, considerar-se-á
cancelada a certificação da entidade desde a data de lavratura da ocorrência da
infração, sem prejuízo da exigibilidade do crédito tributário e das demais sanções
previstas em lei.
A Portaria SAS/MS no 764, de 23/06/2016, que indeferiu o pedido de renovação do
CEBAS, menciona o art. 8o, inciso I, da Lei no 12.101, de 2009, que trata de requisito para
certificação de entidades com atuação na área da saúde.
Convém registrar, ainda, que na sustentação oral e memoriais foi trazida a
informação da decisão definitiva no recurso desfavorável à entidade, consoante Despacho no 2, de
03/01/2009, do Ministro de Estado da Saúde, com publicação no DOU de 29/01/2009.
Configura um contrassenso admitir que o CEBAS continua válido até a decisão
administrativa denegatória, independentemente da motivação do lançamento fiscal e das razões
que impedem a renovação da certificação pela entidade.
Enfim, é inviável a leitura e aplicação apartada, por si só, do art. 24, § 2o, da Lei no
12.101, de 2009 (art. 6o, inciso II, do Decreto no 8.242, de 2014).
Acrescento que, em 23/12/2009, antes do término da validade da certificação, a
entidade protocolou pedido de renovação do CEBAS, isto é, posteriormente à data da publicação
da Lei no 12.101, de 2009.
Dessa forma, revela-se inaplicável as disposições contidas no art. 9o da Lei no
12.868, de 15 de outubro de 2013, reproduzido pelo art. 53 do Decreto no 8.248, de 2014, que
autorizam a cobrança apenas dos débitos tributários restritos ao período de 180 dias anteriores à
decisão final desfavorável à entidade.
Com efeito, os dispositivos citados se referem expressamente aos processos
administrativos de renovação de CEBAS de que trata o art. 35 da Lei no 12.101, de 2009, ou seja,
aqueles pedidos de renovação protocolados e não julgados até o dia 30/11/2009, data da
publicação da Lei no 12.101, de 2009.
Por fim, também não se mostra admissível a remissão de créditos decorrentes de
contribuições sociais a que alude o “caput” do art. 41 da Lei Complementar no 187, de 2021,
arguida durante a sustentação oral pela advogada da recorrente, haja vista o veto presencial ao
parágrafo único do art. 41 do Projeto de Lei Complementar, que tinha a seguinte redação:
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se aos créditos
constituídos da União, oriundos ou não de autos de infração, com exigibilidade
suspensa, pendentes de julgamento, parcelados ou inscritos em dívida ativa, ou
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.518 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722958/2016-01
18
mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, que tenham como fundamento da
autuação violação de dispositivos contidos em lei ordinária.
(VETADO)
Com base nos fundamentos de hermenêutica jurídica, é de se entender que os
créditos constituídos da União, abrangendo as contribuições previdenciárias, oriundos de auto de
infração ou não, com exigibilidade suspensa ou não, pendentes de julgamento ou não, que
tenham como fundamento da autuação violação de dispositivos contidos em lei ordinária, estão
fora do “caput” do art. 41 da Lei Complementar no 187, de 2021, em razão do veto presidencial e
da respectiva fundamentação, nos termos do art. 66, § 1o, da Constituição, mantido pelo
Congresso Nacional.
Ademais disso, cuida o art. 41 da Lei Complementar no 187, de 2021,
especificamente, de créditos tributários cuja exigência está fundamentada em dispositivos da
legislação ordinária declarados inconstitucionais em razão os efeitos das decisões do Supremo
Tribunal Federal (STF) sobre necessidade de lei complementar para a definição do modo
beneficente de autuação das entidades de assistência social.
Em outras palavras, o órgão julgador administrativo teria que considerar
inconstitucional, ainda que de forma reflexa, os fundamentos do lançamento fiscal, em
comparação ao decidido no Tema 32/STF.
Com as razões acima, acompanho a fundamentação do voto do I. Relator para negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 380
DF CARF MF
Original